Tribunal: TJES
Processo: 5036347-07.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036347-07.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GRACIELE CECILIA KIPPERT
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5036347-07.2022.8.08.0024

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: GRACIELE CECILIA KIPPERT

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LETÃO GOMES - RELATOR

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em
id.: 6858595
, visando o ajuste do acórdão que consta no
id.:6506029,
para estabelecer que a correção monetária e juros legais devam incidir unicamente da taxa Selic.

Com efeito, há a necessidade de aperfeiçoamento dos índices de correção monetária e juros legais incidentes sobre as verbas de responsabilidade da fazenda pública, em atenção à EC 113/2021, sendo firmado o
Tema 810 do STF
com relação aos índices anteriores a dezembro de 2021.

Por tais razões,
CONHEÇO
os embargos de declaração opostos pela parte embargante e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, integrando o acórdão de
id.:6506029
, determinar que os efeitos financeiros do processo de promoção sejam circunscritos ao período compreendido a partir de
16/11/2017
e
com correção monetária pelo IPCA-E e juros legais pelos índices da poupança até 31/12/2021, e pelo índice da SELIC a partir de 1º/01/2022 até o efetivo pagamento, mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)